Tribunal: TJSP
Processo: 1030573-64.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Cancelamento de registro ajuizado em face de órgão de proteção ao crédito, por ausência de notificação– Improcedência- Ré que demonstrou não ser a responsável pela negativação– Sentença mantida - Recurso desprovido.